Tribunal: TJMT
Processo: 1042274-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042274-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PASTOR DOS SANTOS - CPF: 013.035.301-98 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ÚNICO OU NULIDADE. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS DE 30 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS. 13o SALÁRIO DEVIDAMENTE PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por LUCAS PASTOR DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário. O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 04/12/2019, julgou improcedente o pedido de FGTS e de férias de 45 dias, mas condenou o Município ao pagamento de férias de 30 dias com terço constitucional referente ao período não prescrito. A sentença foi mantida em sua integralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária a ponto de ensejar o reconhecimento de vínculo celetista e, por conseguinte, o direito ao FGTS; (
ii
) estabelecer se o Recorrente tem direito ao gozo de férias de 45 dias, com adicional de 1/3 constitucional; (
iii
) determinar se houve pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 04/12/2019 encontra respaldo no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sendo aplicável o prazo
quinquenal às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive em ações de cobrança de FGTS com fundamento em vínculos administrativos, conforme interpretação do STF no Tema 608 da Repercussão Geral.

Não há desvirtuamento da contratação temporária quando os vínculos são firmados anualmente, com matrículas distintas e interrupções entre os períodos laborados, conforme demonstram as fichas financeiras constantes nos autos; não se caracteriza, assim, um contrato único com prorrogações sucessivas em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988 e ao art. 4o da Lei Municipal no 2.613/2003.

O direito ao FGTS somente se configura nos casos de nulidade da contratação temporária por desrespeito ao regime constitucional-administrativo; ausente tal nulidade, não há obrigação de recolhimento fundiário, nos termos do art. 15, §2o, da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

A Lei Municipal no 2.613/2003 assegura aos contratados temporariamente o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, mas não prevê férias com duração superior a 30 dias; a fixação em 45 dias aplica-se apenas a servidores efetivos, conforme previsto na Lei Complementar no 3.797/2012 e na LC no 4.735/2021.

Comprovado documentalmente o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2019, conforme ficha financeira juntada aos autos, inexiste direito residual a ser satisfeito nesse ponto.

A aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros legais conforme a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), é adequada às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alternância anual de vínculos com matrículas distintas no âmbito da contratação temporária afasta o reconhecimento de vínculo celetista e o consequente direito ao FGTS.

A legislação municipal que rege o contrato temporário prevalece sobre normas aplicáveis exclusivamente aos servidores efetivos, não se aplicando o direito a 45 dias de férias aos contratados temporários.

A prova documental do pagamento do 13o salário afasta a pretensão de cobrança suplementar dessa verba.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, inclusive em hipóteses de suposto não recolhimento de FGTS por ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCAS PASTOR DOS SANTOS (ID 293359874) contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 293359871), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de FGTS, Férias e Terço Constitucional, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

I. RELATÓRIO

O
Autor interpôs Recurso Inominado (ID 293359874). Preliminarmente, reiterou o pedido de justiça gratuita.

No mérito, buscou a reforma da sentença para que o Município fosse condenado ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

Argumentou que o Juízo
a quo
interpretou equivocadamente o período de prestação de serviço, que teria sido superior a 84 meses (7 anos consecutivos), caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária e a burla à lei.

Defendeu que a renovação da prestação de serviço ultrapassou o prazo máximo de 24 meses estabelecido no artigo 4o da Lei no 2.613/2003.

O Município de Várzea Grande apresentou Contrarrazões (ID 293359877), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado e pela manutenção da sentença.

Reiterou que as fichas financeiras (
IDs
293359448 a 293359855) demonstram contratações distintas com matrículas diferentes e períodos intercalados, afastando a unicidade contratual e o desvirtuamento.

Reforçou que a Lei Municipal no 2.613/2003 (ID 293359865) estabelece a natureza administrativa dos contratos temporários e não prevê o recolhimento de FGTS, nem férias de 45 dias para esta categoria.

Por fim, o Juízo
a quo
, em decisão (ID 293359882), deferiu a gratuidade de justiça ao Recorrente, considerando a juntada do holerite de maio de 2025 (ID 293359881) que comprovou a hipossuficiência, e recebeu o recurso no duplo efeito, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II.I. Da Justiça Gratuita

Inicialmente, verifico que o benefício da justiça gratuita, postulado pelo Recorrente (ID 293359874), foi devidamente deferido pelo Juízo
a quo
(ID 293359882), após a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, notadamente o holerite de maio de 2025 (ID 293359881), que atesta a renda líquida mensal do Recorrente.

Assim, preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal, passo à análise das demais questões.

II.II. Da Prescrição Quinquenal

No que concerne à prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, a sentença vergastada (ID 293359871) aplicou corretamente o disposto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que estabelece o prazo de cinco anos para as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 04/12/2019, considerando que a presente ação foi distribuída em 04/12/2024, encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

O Recorrente, em sua impugnação (ID 293359870) e recurso (ID 293359874), fez menção ao Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 709212). Contudo, a modulação dos efeitos da decisão proferida no referido Tema
estabeleceu que, para as ações ajuizadas após 13.11.2014, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS é de cinco anos.

Tendo sido a presente demanda proposta em 2024, a aplicação do prazo quinquenal é direta e integral, sem a incidência da regra de transição que previa a contagem do prazo trintenário ou quinquenal, o que se consumasse primeiro.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

II.III. Da Nulidade da Contratação Temporária e o Direito ao FGTS

A controvérsia central reside na natureza jurídica do vínculo estabelecido entre o Recorrente e o Município de Várzea Grande, e suas consequências pecuniárias, notadamente o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O Recorrente sustenta a nulidade dos contratos temporários em razão de sucessivas prorrogações, que teriam desvirtuado a natureza precária do vínculo, transformando-o em celetista, e, por conseguinte, gerando o direito ao FGTS.

Alega ter laborado por "mais de 80 meses", ou seja, 7 anos consecutivos, de 2018 a 2024 (ID 293359874), o que, em sua visão, configuraria a burla à lei e o desvirtuamento da contratação.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que a sentença de primeiro grau (ID 293359871) e as contrarrazões do Recorrido (ID 293359877) apresentaram fundamentação robusta para afastar tal pretensão.

As fichas financeiras anexadas aos autos (
IDs
293359448, 293359449, 293359850, 293359851, 293359852, 293359853, 293359854, 293359855) demonstram que o Recorrente laborou anualmente junto ao Município em períodos intercalados, e, crucialmente, com
números de matrícula distintos
a cada ano.

Tal fato, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, indica a existência de
contratações distintas
e não de sucessivas prorrogações de um
único
contrato.

A Lei Municipal n. 2.613/2003 (ID 293359865), que regulamenta as contratações temporárias no âmbito do Município de Várzea Grande, estabelece em seu artigo 4o, inciso III, que as contratações para atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos (Art. 2o, IV, 'd'), como a de professor, podem ter prazo máximo de até dois anos (24 meses), prorrogáveis pelo mesmo período.

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a documentação acostada não evidencia que cada uma das contratações individuais tenha excedido o limite legal de 24 meses.

A alternância de matrículas e a descontinuidade formal dos vínculos, ainda que o somatório dos períodos de trabalho seja extenso, impede a caracterização do "desvirtuamento" da contratação temporária nos moldes exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 916 da Repercussão Geral do STF, invocado na sentença (ID 293359871), é claro ao dispor que o direito ao FGTS em contratações temporárias ocorre apenas quando estas são realizadas
em desconformidade
com o art. 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, quando há uma nulidade que descaracteriza o vínculo administrativo.

No presente caso, a premissa fática de que as contratações foram válidas, por respeitarem os prazos máximos individuais e por se
tratarem
de vínculos distintos, afasta a nulidade que ensejaria o direito ao FGTS.

A relação jurídica entre o Recorrente e o Município, portanto, manteve sua natureza jurídico-administrativa, não se transmudando para o regime celetista. Consequentemente, não há que se falar em direito ao FGTS, uma vez que o artigo 15, §2o, da Lei no 8.036/1990, expressamente exclui os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio da obrigatoriedade dos depósitos fundiários.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS, agiu com acerto e em estrita observância à legislação e à jurisprudência pátria.

II.IV. Das Férias e 1/3 Constitucional

No tocante ao pleito de férias e terço constitucional, o Recorrente busca a condenação ao pagamento de férias sobre 45 dias, acrescidas do terço constitucional, para
os anos de 2019, 2020 e 2021, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.735/2021 (ID 293359874).

A sentença (ID 293359871), por sua vez, condenou o Município ao pagamento de férias de 30 dias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados no período não prescrito.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 551 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Conforme exaustivamente analisado no tópico anterior, não restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os vínculos foram estabelecidos de forma distinta e dentro dos limites temporais previstos na Lei Municipal n. 2.613/2003 (ID 293359865).

Todavia, a Lei Municipal n. 2.613/2003, em seu artigo 10, expressamente prevê que "Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo." Esta previsão legal específica para os contratos temporários é suficiente para amparar o direito do Recorrente às férias e ao terço constitucional, independentemente da configuração do desvirtuamento.

Noutro sentido
, a pretensão de férias de 45 dias não encontra respaldo na legislação aplicável aos servidores temporários.

A propósito, a
Lei Complementar no 3.797/2012 (ID 293359866), alterada pela Lei Complementar no 4.735/2021 (ID 293359867), que estabelece o período de 45 dias de férias para os profissionais da educação, destina-se aos
servidores efetivos
, conforme expressamente reconhecido na contestação (ID 293359863) e na própria sentença (ID 293359871).

A rigor, a
Lei Municipal n. 2.613/2003, que rege os contratos temporários, não faz qualquer menção a um período de férias superior a 30 dias.

Desse modo, a sentença, ao limitar a condenação às férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, agiu em conformidade com a legislação específica que rege a relação do Recorrente com o Município, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

II.V. Do 13o Salário

No que tange ao pedido de pagamento do 13o salário, o Recorrente pleiteou o valor de R$ 6.170,74 referente a 07/12 avos do ano de 2019, alegando ter recebido apenas 04/12 avos (ID 293359446).

A contestação (ID 293359863), por sua vez, afirmou que o 13o salário de 2019 foi devidamente pago, conforme a ficha financeira de 2019 (ID 293359850).

De fato, a ficha financeira de 2019 (ID 293359850) registra o pagamento de "13o SALÁRIO INTEGRAL" no valor de R$ 1.984,31, com competência de dezembro de 2020. Embora a sentença (ID 293359871) tenha, em sua fundamentação, reconhecido o direito ao 13o salário para contratos temporários em caso de nulidade ou desvirtuamento, seu dispositivo não incluiu a condenação específica a essa verba.

Considerando que a prova documental (ID 293359850) indica o pagamento integral do 13o salário para o ano de 2019, e que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de pagamento ou o pagamento a menor para os demais anos não prescritos, a sentença, ao não condenar o Município ao pagamento do 13o salário, implicitamente reconheceu a improcedência do pedido neste particular, o que se mostra correto diante das provas dos autos.

II.VI. Dos Consectários Legais

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença (ID 293359871) estabeleceu a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, caso a citação tenha ocorrido a partir dessa data.

Tal critério está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870947/SE), pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1145245/PR), e pela Emenda Constitucional no 113/2021, que unificou os índices de correção monetária e juros de mora para as condenações da Fazenda Pública.

Portanto, a aplicação dos índices e termos iniciais definidos pelo Juízo
a quo
está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante e a legislação vigente, não havendo reparos a serem feitos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por LUCAS PASTOR DOS SANTOS e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em virtude da sucumbência recursal, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente. Contudo, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente (ID 293359882), a exigibilidade de tais verbas resta suspensa, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual a obrigação estará prescrita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1042274-36.2024.8.11.0002

Recorrente:
Lucas Pastor dos Santos.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

Vistos,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucas Pastor dos Santos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente em desfavor do Município de Várzea Grande-MT, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público demandado, na função de Professora, de 2018 a 2024, razão pela qual pleiteia a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao recebimento das férias mais 1/3 (um terço), mas julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

DA PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora propôs a ação em
04/12/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 04/12/2019
.

DO MÉRITO

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre os anos de 2018 a 2024, no cargo de Professora.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Acerca da matéria, a Lei Ordinária Municipal n.° 2.613/2003, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Várzea Grande-MT, nos seguintes termos.

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência à situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI - atender programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.”.

No caso dos autos, entretanto, não foi demonstrada pelo município demandado nenhuma situação excepcional que permitisse a contratação da demandante na função de
Professora
de forma temporária.

Além disso, segue o que dispõe o art. 4o da referida norma:

“Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o”.

Os contratos discutidos na lide ultrapassaram o prazo máximo estabelecido pela legislação de regência.

Logo, as provas dos autos induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do artigo 37, da CF, razão pela qual a reforma da sentença de origem é medida que se impõe.

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as reiteradas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da parte autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau,
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de Várzea Grande-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos entre 2019 a 2024, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos e ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025